Tribunal: STF
Processo: Rcl 68890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Reclamação. Alegada omissão. Inexistência de vício no acórdão embargado. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sede de reclamação. Embargos Rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental interposto. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à divergência entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal; e (ii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de menção a entendimentos divergentes entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal não configura omissão, pois o acórdão embargado fundamenta de forma clara a improcedência do pedido de condenação em honorários.



    4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022, inc. III, do CPC, hipóteses não verificadas no caso.



    5. A jurisprudência consolidada da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de reclamação constitucional.



    6. A interposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.